Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-33.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSAMENTO. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS ASTECS E RESPECTIVOS CARGOS DE CHEFIA NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PATROCINADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APARENTE LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Admissível o processamento da Remessa Necessária quando a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa for julgada improcedente, aplicável, por analogia, o artigo 19 da Lei da Ação Popular, conforme o entendimento da Jurisprudência pátria.
2. A tese acerca da suposta inconstitucionalidade da criação das ASTEC e seus respectivos cargos de chefia nas administrações regionais do Distrito Federal não foi deduzida na Petição Inicial, nem apreciada na instância de origem, constituindo inovação recursal, motivo pelo qual não pode ser apreciada na instância recursal, sob pena de supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
3. Ademais, de acordo com a Jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem assim do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a Ação Civil Pública não é a sede adequada para a formulação de pedido principal afeto à inconstitucionalidade de determinada norma.
4. A constitucionalidade formal da Lei de Improbidade Administrativa foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento da ADI 2182. No âmbito material, nada infirma a presunção de constitucionalidade da referida Lei, criada com o intuito salutar de adjetivar e punir a conduta desonesta do agente público, ou quem com ele contrata, e que comete ato improbo, lesivo aos princípios constitucionais e legais da Administração Pública, independentemente do prejuízo concreto ao erário.
5. O atual Código de Processo Civil não mais vislumbra a possibilidade jurídica do pedido como condição da ação ou pressuposto processual. Assim, a questão acerca da impossibilidade jurídica do pedido passa a ser afeta ao mérito, ou seja, à procedência, ou não, do pedido deduzido na ação.
6. Se a contratação de artistas para participar de evento patrocinado pela Administração Pública ocorreu sob as vestes de aparente legalidade, observados os ditames da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, descabe falar-se em violação ao artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa ou de prejuízo ao erário.
7. Reexame Necessário conhecido e não provido. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.